Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal ajuizada por Eniomar Alves dos Santos, visando a desconstituição de acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), redimensionando a pena total para 02 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 183 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de prova nova, consistente na retratação do corréu e declarações de testemunhas em justificação criminal, é suficiente para desconstituir o julgado e absolver o Requerente dos crimes imputados.
III. Razões de decidir
3. A prova nova, apta a desconstituir o julgado em revisão criminal, deve ser estreme de dúvida e inconteste, revelando com segurança a inocência do condenado.
4. As declarações colhidas em justificação criminal não se mostram capazes de infirmar os elementos probatórios que sustentaram a condenação, como os depoimentos de policiais e testemunhas que corroboraram a prática delitiva.
5. A retratação isolada de testemunha não possui força probatória suficiente para afastar a condenação, uma vez que a sentença condenatória foi proferida com base em um conjunto probatório robusto, não afetado pela prova nova apresentada.
6. Em sede de revisão criminal, a dúvida quanto à suficiência da prova nova se resolve em favor da coisa julgada, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
IV. Dispositivo e tese
6. Revisão criminal improcedente.
Tese de julgamento: “1. A prova nova em revisão criminal deve ser estreme de dúvida e inconteste, capaz de desconstituir o conjunto probatório que embasou a condenação. 2. A retratação isolada de testemunha não é suficiente para desconstituir decisão condenatória baseada em outros elementos probatórios consistentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV; art. 621, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RvC 10177574620198110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.08.2020; TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, Rel. Dr.a Nadja Nara Cobra Meda, j. 02.07.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004379-47.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), ENIOMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 005.801.332-65 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por Eniomar Alves dos Santos, visando a desconstituição de acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), redimensionando a pena total para 02 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 183 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de prova nova, consistente na retratação do corréu e declarações de testemunhas em justificação criminal, é suficiente para desconstituir o julgado e absolver o Requerente dos crimes imputados.

III. Razões de decidir

3. A prova nova, apta a desconstituir o julgado em revisão criminal, deve ser estreme de dúvida e inconteste, revelando com segurança a inocência do condenado.

4. As declarações colhidas em justificação criminal não se mostram capazes de infirmar os elementos probatórios que sustentaram a condenação, como os depoimentos de policiais e testemunhas que corroboraram a prática delitiva.

5. A retratação isolada de testemunha não possui força probatória suficiente para afastar a condenação, uma vez que a sentença condenatória foi proferida com base em um conjunto probatório robusto, não afetado pela prova nova apresentada.

6. Em sede de revisão criminal, a dúvida quanto à suficiência da prova nova se resolve em favor da coisa julgada, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A prova nova em revisão criminal deve ser estreme de dúvida e inconteste, capaz de desconstituir o conjunto probatório que embasou a condenação. 2. A retratação isolada de testemunha não é suficiente para desconstituir decisão condenatória baseada em outros elementos probatórios consistentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, IV; art. 621, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RvC 10177574620198110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.08.2020; TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, Rel. Dr.a Nadja Nara Cobra Meda, j. 02.07.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ENIOMAR ALVES DOS SANTOS
, pretendendo a desconstituição do r. acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 164778/2015, que
manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
e coação no curso do processo
(art. 344 do Código Penal), redimensionando a pena total para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
183 (cento e oitenta e três) dias-multa,

substituída por duas restritivas de direitos
(
vide
ID. 203916682 - Págs. 1/15).

Por suas razões recursais de ID. 203914694, o Requerente almeja a cassação do édito judicial objurgado para que seja absolvido dos delitos, arrazoando, nesse desiderato, que o desfecho condenatório se encontra alicerçado em depoimento comprovadamente falso, no caso, a palavra do policial militar
Hugo Rafael
, visto que, após o trânsito em julgado da sentença, sobreveio
prova nova da inocência do condenado
, consubstanciada na
retratação do corréu
Natanael
e nas declarações de testemunhas em procedimento de justificação criminal
.

Razão pela qual, vindica a
procedência do pedido para ser absolvido dos crimes imputados
, com espeque no art. 386, inc. IV, do CPP.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 212466171, pela
improcedência
da ação, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e coação no curso do processo – Nova prova de inocência do condenado [justificação criminal] – Pedido de absolvição de ambos os delitos e reconhecimento do direito à indenização – Condenação com fundamento em outros elementos probatórios consistentes – Prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar sua inocência – Aresto do TJMT – Retratação isolada de uma testemunha insuficiente para desconstituir a sentença condenatória e acórdão correlato – Condenação não afetada pela prova nova – Julgado do TJRS – Em sede de revisão criminal, a dúvida, quando existente, resolve-se em favor da coisa julgada – Decisão do TJMT–
Parecer pela improcedência
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante se depreende do acórdão revisando, o ora Requerente foi
absolvido do delito de associação para o tráfico
, entretanto,
mantida sua condenação
pela prática dos
delitos de tráfico e coação no curso do processo
, nos seguintes termos:

“(...)

1. Do recurso de ambos os apelantes quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico

1.1. Primeiramente, os apelantes almejam a absolvição dos delitos de tráfico, e associação para o tráfico de entorpecentes.

Não há como ser acolhido o pedido de absolvição; pelo que vejo, ouvido em juízo, o P.M. Vanderli dos Reis Batista narrou que após as denúncias via 190, abordou Natanael conduzindo o veículo de propriedade da empresa de
Eniomar
, tendo encontrado, entre a espuma e a capa do banco traseiro, as drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que foram apreendidas; nessa oportunidade,
Natanael
acabou relatando que a droga havia sido repassada por
Eniomar
.

Corroborando o relato do policial, a irmã de
Natanael
, em juízo, além, de confirmar que o irmão, de fato, trabalhava para
Eniomar
desde que se mudou para a Cidade (um mês aproximadamente), descreveu que em uma das visitas realizadas no estabelecimento prisional, seu irmão teria lhe dito que era "obrigado", pelo patrão, a vender substância entorpecente.

Por outro lado, o carro da empresa de
Eniomar
já era muito conhecido pela venda de drogas, tanto, que a genitora de um usurário, Sra. Edvalda Valença da Silva, em juízo, relatou que o filho comprava drogas no veículo, afirmando tratar-se, o apelante, de um dos “traficantes grandes” que a Policia não prendia.

Em Juízo,
Natanael de Moraes Machado
assumiu a propriedade do entorpecente, contudo, mudando sua versão anteriormente prestada em fase extrajudicial, dizendo que foi coagido a prestar seu depoimento com aquele teor, e obrigado, pela Polícia, a incriminar
Eniomar
.

Insta ressaltar que, embora,
Natanael
afirme ter sofrido agressões físicas, ao observar o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Fl. 52), não contempla nenhuma lesão a comprovar a suposta violência.

Ademais, curiosamente, após a prisão dos apelantes, os demais funcionários de
Eniomar
, que também respondem processo pela suposta prática do delito de tráfico, não foram mais encontrados para dar seus depoimentos.

Portanto, embora, nenhum dos apelantes tenha sido surpreendido comercializando ilicitamente entorpecentes, o conjunto probatório, em face, de tudo que foi exposto, demonstra a destinação da droga à mercancia, é robusto e suficiente para manter a condenação de ambos os apelantes.

Embora
Eniomar
negue veementemente os fatos delitivos que lhe foram atribuídos, afirmando não ter nenhuma participação com o tráfico praticado única e, exclusivamente, por Natanael, dizendo, aliás, que ele estaria inventando toda a história para, também, incrimina-lo, sua versão não encontra respaldo nos autos.

Realmente, não há nenhum indicio de que Natanael quisesse incriminar injustamente
Eniomar
, em fase extrajudicial, já, que não consta nos autos qualquer informação acerca de inimizade ou animosidade entre eles, ou mesmo, algo que pudesse sustentar um indicador de vingança por parte de Natanel.

- Quanto ao delito de associação para o tráfico, entendo não estar cabalmente comprovada a estabilidade e permanência necessária para sua caracterização da conduta incriminada.

Em que pese, restar evidenciado que os apelantes estavam envolvidos com o tráfico ilícito de entorpecentes e, portanto, em concurso de pessoas, não ficou comprovado de maneira cabal que essa união tenha se dado de modo estável e duradouro, não tendo sido realizada qualquer investigação com o objetivo de se comprovar tais requisitos, para a consumação de crimes contra a saúde Pública.

Nesse sentido, nos autos noticiou-se apenas o resultado das investigações relativas à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo, sequer, relatos, nas declarações dos agentes de polícia, sobre quanto tempo durou a investigação na fase extrajudicial ou se estavam associados, os apelantes e, possivelmente, demais comparsas, de modo estável e duradouro, com vistas à consumação de crimes contra a Saúde Pública.

É notório que o crime de associação para o tráfico não se confunde com o mera reunião de pessoas para cometer um ou outro crime, por uma decisão de momento, em face de uma necessidade momentânea ou de uma facilidade da mesma natureza; daí a necessidade de aprofundamento da investigação, tendo-se em vista que para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se mais do que a simples coautoria, ou seja, é necessário que os membros se associem em torno de um objetivo comum criminoso, planejando, estudando, dividindo tarefas, angariando recursos materiais, organizando e visando a estabilidade e permanência do grupo, assim articulado, para a consumação de crimes de tráfico constituindo, assim, uma verdadeira societas sceleris.

(...)

Inexistente prova baseada em elementos concretos de convicção porventura existentes nos autos, a demonstrar que a conduta dos acusados se subsumiu ao tipo penal incriminado, impõe-se a absolvição de ambos os réus quanto a esta imputação.

(...)

-
Da pretendida incidência da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o da Lei 11343/2006, por ambos os apelantes

A defesa dos recorrentes busca a aplicação da referida benesse, já, que o magistrado sentenciante lhes negou tal direito, justificando a recusa no fato de terem sido condenados, na mesma sentença, também, por associação para o tráfico; contudo, não bastasse os apelantes terem sido absolvidos, aqui, da associação para o tráfico, ressalto que ser condenado por tráfico e associação em um mesmo processo, não inviabiliza o reconhecimento do direito à benesse pretendida, como tem entendido a jurisprudência.

(...)

Assim sendo, merecem o beneficio pleiteado, e em seu grau máximo, por serem primários, sem antecedentes criminais, não existir prova de se dedicarem à atividades criminosas, nem, de integrarem organização criminosa, e considerando-se, ainda, que a natureza e quantidade da droga não é elevada.

- Da pretendida redução da pena base relativa ao apelante Eniomar, quanto ao delito de tráfico

Merece provimento o recurso do apelante nesse ponto, já, que sua culpabilidade e motivo do delito, foram considerados de maneira negativa com motivos inerentes ao tipo penal, como lucro fácil, e a espera de conduta diversa, devendo ser, tal circunstância considerada neutra; contudo, não vislumbro possibilidade de redução ao patamar mínimo legal, pois, no exame das circunstâncias do delito, verifica-se que ao utilizar, o apelante, de bens e serviços de uma empresa para comercializar a droga, demonstra ousadia diferenciada em sua ação, extrapolando, por consequência o que o legislador previu no tipo penal, originalmente, para a repressão e prevenção do crime.

Assim, mantenho as circunstâncias do delito como desfavoráveis, e readéquo sua pena-base para o delito de tráfico, que era de 6 (seis) anos, para 5 (cinco)anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Em face, de não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na última etapa, com a aplicação do § 4o,art. 33, da Lei 11.343/2006, aplico a fração de 2/3 (dois terços), encontrando a reprimenda definitiva de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além, do pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa
.

(...)

-
Da pretendida absolvição do apelante Eniomar quanto ao crime de coação no curso do processo

Não merece prosperar tal pretensão, já, que a existência do delito esta provada através do B.O. de fl. 101-v, termo de declaração (fl. 102), e termo de audiência (fls. 171/173).

A autoria, da mesma forma, encontra-se nos autos de maneira inconteste, pois, conforme depoimento de Dhione Cley em juízo (CD- fl.173) ouviu comentários de seu tio, SR. José Divino, de que
Eniomar
teria ameaçado Natanael, e que o recado era de morte vindo direto da penitenciária.

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha Tainara de Moraes afirmou que sua mãe foi a ameaçada por pessoas próximas ao apelante
Eniomar
, (José Divino e "Toninho de tal"), dizendo que Natanael deveria mudar seu depoimento, porque, caso contrário, "isso custaria uma vida, e que começariam matando um da família e depois o resto".

A irmã de Natanael (Tainara), ainda, ressaltou que sua mãe somente não prestou depoimento em razão de estar em tratamento médico em Goiânia-GO, motivo pelo qual, não compareceu em juízo.

De fato, percebe-se que a ameaça fez efeito, já que Natanael, ao ser ouvido em juízo, mudou completamente os fatos antes narrados na fase extrajudicial, conforme se observa em seu interrogatório (CD-fl. 173).

Em face dessas considerações mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 344 do CP.

- Pedido de readequação da pena basilar do delito de coação no curso do processo:

Razão assiste a defesa, já que as consequências do crime são próprias do delito, eis que, o fato da vítima ter alterado sua versão em juízo, nada mais é que resultado pelo qual o apelante esta sendo condenado.

No mesmo sentido, a exigibilidade de conduta diversa é inerente ao crime, não havendo razão para ser considerada em desfavor do apelante.

Em razão do exposto, merece sua pena-base ser readequada ao mínimo legal, encontrando a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo causas atenuantes ou agravantes, bem como quaisquer causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Pois bem.

Com o concurso material de crimes, ao apelante
Eniomar
encontro a
pena final de 2 (dois) anos, 9(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
.

(...)

- Quanto ao pedido de abrandamento de regimede ambos os apelantes:

Por serem a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, e tendo a pena definitiva de ambos ficado abaixo de quatro anos, não sendo eles reincidente, fixo o regime inicial para cumprimento de pena sendo o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c do CP.

- Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Por fim, vislumbro a possibilidade de substituição da reprimenda, nos termos do art. 44, § 2o do CP, portanto, o faço dando provimento ao recurso de
Eniomar
, e aplico a substituição,
de ofício
, ao apelante
Natanael
, e substituo apena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade, a serem definidas pelo juízo da execução.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos recursos defensivos para, com relação ao apelante
Eniomar
o absolver do delito de associação para o tráfico, reformar sua pena-base dos delitos de tráfico e coação no curso do processo, aplicar a causa especial de diminuição da pena, no tráfico, em sua fração máxima, e regime inicial de cumprimento da pena sendo o aberto, encontrando ao fim a pena de
2(dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 183(cento e oitenta e três) dias-multa
.
De ofício
, substituo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.”

O v. Acórdão transitou em julgado em 05/02/2018 (ID. 203916654).

In casu
, verifico que o Requerente fundamenta seu pedido revisional nos inc. II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, firme no argumento de que a sentença condenatória estaria estribada em depoimento comprovadamente falso, evidenciado pelo surgimento de prova nova da sua inocência após o trânsito em julgado da condenação.

Destarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a
ação revisional deve ser admitida e julgada
.

Feitos tais esclarecimentos, ressai dos autos de origem que, de acordo com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, restou comprovado que
ENIOMAR ALVES DOS SANTOS
, proprietário de uma empresa de divulgação de propaganda por meio de som automotivo, juntamente com o corréu
Natanael
, que trabalhava como motorista da empresa, comercializavam entorpecentes ilicitamente.

A materialidade e autoria do
crime de tráfico de drogas
foi comprovada pelo depoimento do policial militar
Vanderli dos Reis Batista
, que narrou ter abordado
Natanael
conduzindo o veículo de propriedade da empresa de
ENIOMAR
, tendo encontrado drogas escondidas no interior do automóvel. Na ocasião,
Natanael
relatou que a droga havia sido repassada por
ENIOMAR
.

Corroborando tais elementos, a testemunha
Edvalda Valença da Silva
relatou em juízo que seu filho comprava drogas no veículo de som de propriedade do Requerente, afirmando se tratar
ENIOMAR
de um dos "traficantes grandes" que a polícia não prendia.

No tocante ao
crime de coação no curso do processo
, sua materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos de
Dhione Cley
e
Tainara de Moraes
, que afirmaram ter ouvido que
ENIOMAR
teria ameaçado
Natanael
e seus familiares para que mudassem seus depoimentos.

Nesse contexto, insurge-se o Revisionando perante essa egrégia Corte de Justiça, almejando a
absolvição por ausência de prova da autoria
,
invocando a suposta falsidade das declarações que fundamentam a condenação e a superveniência de prova nova da inocência
, consistente nos depoimentos extrajudiciais e em justificação criminal.

Sem delongas, a despeito do esforço empreendido pelo Requerente no afã de alcançar a revisão do processo findo, examinando os depoimentos apresentados à título de prova nova,
percebo que as declarações colhidas na justificação criminal não são aptas a desconstituir o veredito condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada
.

Como cediço, em sede de revisão criminal,
a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela
estreme de dúvida, inconteste
, capaz de revelar com
segurança
a inocência do agente
.

Isso porque, no bojo desta ação autônoma de impugnação, o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada.

Na hipótese vertente, os depoimentos colhidos na justificação criminal, notadamente dos policiais civis e militares afirmando desconhecer investigações envolvendo
ENIOMAR
no tráfico de drogas, não têm o condão de desconstituir sua responsabilização penal, eis que
a condenação se baseou em outros elementos probatórios consistentes, como o depoimento do policial
Vanderli
e da testemunha
Edvalda
, que não foram infirmados pela prova nova.

Quanto às alegações de que o policial
Hugo Rafael
teria uma relação extraconjugal com a ex-esposa do Requerente, o que supostamente motivaria uma falsa acusação, constato que tal circunstância, ainda que comprovada, não é suficiente para afastar os demais elementos probatórios que embasaram a condenação.

No que tange à retratação do corréu
Natanael
, alegando ter sido coagido a incriminar
ENIOMAR
, tal versão foi devidamente analisada e refutada durante a instrução processual, tendo o magistrado sentenciante ressaltado que o laudo de exame de corpo de delito não constatou lesões que comprovassem a alegada agressão.

Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial,
a retratação isolada de uma testemunha,
mesmo que produzida mediante justificação judicial
, não se mostra hábil e suficiente para desconstituir a sentença condenatória quando a condenação se baseou também em outros elementos não afetados pela prova nova
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
PROVAS NOVAS. INOCÊNCIA. ÁLIBI. DÚVIDA SOBRE A INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em sede de revisão criminal, as provas novas oriundas de justificação judicial somente possuem eficácia absolutória, quando analisadas conjuntamente com o acervo probatório já constante dos autos, não restar qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando. 2. Dessa forma, o álibi proposto pelas provas novas deve ser incontestável e irrefutável, ainda diante dos elementos de convicção produzido na instrução criminal.
3. Nesta fase, a dúvida sobre a autoria ou participação é dirimida pelo princípio do in dubio pro societate, pois tal insegurança probatória não possui o condão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 4. Revisão criminal conhecida e desprovida."
(TJ/PA. RvC 2012.03413475-24, 109.589, Rel. Dr.a Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Seção de Direito Penal. Jjulgado em 02/07/2012, publicado em 04/07/2012; g. n.)

A propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM PROVA NOVA COLHIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – HIPÓTESE DO ART. 621, INC. III, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INOCÊNCIA DO CONDENADO – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA
– PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
A prova nova apta a ensejar a procedência da revisão criminal ajuizada com esteio no art. 621, inc. III, do CPP, é somente aquela estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada e não em benefício do réu
. Revisão criminal julgada improcedente.”
(TJ/MT. RvC 10177574620198110000 MT. Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 11/08/2020; g. n.)

Logo, tendo a condenação se baseado em robusto conjunto probatório, não há se falar em equívoco por parte do Poder Judiciário ou contrariedade à lei que justifique a revisão do v. Acórdão, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
a revisão criminal, porém
julgo-a IMPROCEDENTE
, mantendo integralmente o acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024